Tribunal: TJDFT
Processo: 0725164-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0725164-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE PEREIRA GOMES DECISÃO Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo n. 32.159/97), ajuizada por Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF contra o DISTRITO FEDERAL. A sentença coletiva reconheceu o direito dos substituídos ao pagamento do benefício/auxílio alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal pelo Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Em uma primeira decisão, o juiz de primeira instância resolveu pela aplicação do IPCA-E para correção monetária da dívida (ID 114914582 da origem). Dessa decisão, o ente público interpôs agravo de instrumento (processo n. 0707052-68.2022.8.07.0000). Houve suspensão pelo Tema 1169 do STJ em 05/12/2022 (ID 41914706), posteriormente reformada em agravo interno, para retirada da suspensão, em 20/04/2023 (acórdão n. 1688070, ID 45914340). No agravo de instrumento já houve publicação de acórdão, restando pendente de julgamento embargos de declaração contra a decisão colegiada. Em outra decisão, o juiz de primeira instância homologou cálculos da contadoria judicial, expedindo precatório e RPV em relação aos valores homologados (ID 123116640 da origem). Dessa decisão, o ente público interpôs outro agravo de instrumento (processo n. 0720750-44.2022.8.07.0000). Neste processo houve suspensão pelo Tema 1169 do STJ em 28/10/2022 (ID 40792975), posteriormente reformada em agravo interno, para retirada da suspensão, em 09/02/2023 (acórdão n. 1658986, ID 43322490). Não houve julgamento de mérito até o momento. Por fim, em 14/02/2023, a parte exequente informou ao juízo originário sobre a retirada da suspensão pelo Tema 1169 do STJ no processo 0720750-44.2022.8.07.0000, requerendo o prosseguimento da execução (ID 149644898 da origem). O Distrito Federal, em 28/02/2023, respondeu informando que haveria suspensão pelo Tema 1169 do STJ no processo 0707052-68.2022.8.07.0000 (ID 150819005 da origem). A parte autora foi intimada sobre isso, e em 14/03/2023 peticionou alegando que não haveria efeito suspensivo no processo 0707052-68.2022.8.07.0000, e requerendo a condenação do ente público por má-fé (ID 152370326 da origem). Com base nessas informações, o juiz de primeira instância, em 31/03/2023 informou que no processo 0720750-44.2022.8.07.0000 não havia mais efeito suspensivo. Nada disse sobre o processo 0707052-68.2022.8.07.0000. Até esse ponto não houve conteúdo decisório, apenas constatação de fatos processuais. A decisão em si tratou sobre a condenação do DF por litigância de má-fé, a pedido da parte exequente, indeferindo o pedido (ID 154407099 da origem). Dessa decisão o DF interpôs o presente agravo de instrumento (processo n. 0725164-51.2023.8.07.0000). Em razões recursais (ID 48250061), o ente público, em síntese, alega a impossibilidade de execução de valores controvertidos, com emissão de precatório e RPV. Requer no bojo desse processo o efeito suspensivo, para suspender a tramitação do feito originário e a expedição do Precatório e/ou RPV, até o julgamento definitivo do presente recurso, ou, subsidiariamente, que se observe a impossibilidade de expedição de requisitório de valor ainda controvertido. Preparo não recolhido (art. 185, I do Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais do TJDFT). É o relatório. Decido. Como se percebe, há diversos fatos processuais que merecem atenção. Primeiramente, o pronunciamento judicial recorrido, de 31/03/2023, nada disse sobre o processo n. 0707052-68.2022.8.07.0000. Entretanto, após essa decisão, em 20/04/2023, foi retirado o efeito suspensivo recursal do processo n. 0707052-68.2022.8.07.0000. Dessa forma, por mais que a decisão recorrida parta do pressuposto de que não existiria efeito suspensivo vigente há época, o que não se verificava, tal fato passou a ser verdadeiro após 20/04/2023. A decisão recorrida não produziu efeitos práticos até o momento, em virtude do trâmite processual. Dessa forma, não há erro de fato a ser corrigido, podendo a decisão ser aproveitada e manter seus efeitos sem prejuízo às partes, nos termos do art. 283 do CPC. Também, aponta-se que o único conteúdo decisório do pronunciamento recorrido foi quanto à condenação por litigância de má-fé, inclusive em benefício do DF. Dessa forma, não há interesse recursal do ente público em recorrer da decisão. Além disso, conforme razões recursais do presente agravo de instrumento, há questionamento sobre a correção na emissão ou não de precatórios e RPV. Porém, tal tema sequer foi objeto da decisão recorrida, no máximo tangenciando o texto no sentido de dar prosseguimento ao processo, alinhando atos meramente ordinatórios. Nesse sentido, não há qualquer relação entre as razões do presente recurso e a decisão recorrida. Ademais, a questão da emissão de precatórios e RPV já é objeto de outro recurso, qual seja, o agravo de instrumento n. 0720750-44.2022.8.07.0000. Logo, não pode haver dois recursos sobre o mesmo tema, sob pena de violação do princípio processual da unicidade recursal. Caso o ente público deseje efeito suspensivo, este deve ser requerido no processo adequado, no processo n. 0720750-44.2022.8.07.0000. Assim, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, conforme 932, III do CPC, por ser agravo que trata de questões objeto de outro recurso; por não haver impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, que trata de litigância de má-fé, e não requisitórios; logo, por não haver interesse recursal do Distrito Federal para recorrer sobre a decisão combatida; e por ter natureza de despacho o trecho da decisão recorrida sobre requisitórios, restando irrecorrível. Sem majoração de honorários, conforme art. 85, § 11 do CPC, tendo em vista a ausência de trabalho adicional, sem apresentação de contrarrazões. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Intimem-se as partes. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 28 de junho de 2023